Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA E PROPAGANDA ENGANOSA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de rescisão contratual de contrato de compra e venda de imóvel (lote) em fase de cumprimento provisório de sentença, pela qual o d. Juízo indeferiu o pedido do agravante de apresentação, pela agravada, dos comprovantes de pagamento de IPTU/TLP, por considerar que tal obrigação não está inserida no título executivo judicial.
2. A questão relativa ao IPTU não fora suscitada pelo autor no processo, razão pela qual não consta expressamente do título executivo judicial e, por isso, não pode ser vindicada no presente cumprimento de sentença.
3. Embora o acórdão tenha consignado a necessidade de retorno das partes ao status quo ante, o fez em estrita observância dos pedidos deduzidos pela parte, os quais se limitaram à rescisão contratual, à restituição dos valores pagos, à inversão da cláusula penal e à indenização por danos morais, nada tendo sido requerido pelo autor a respeito do IPTU/TLP. 3.1 Ainda que se admitisse incluir tal obrigação pela determinação geral de retorno das partes ao estado anterior, e como forma de prestigiar a celeridade processual, o d. Juízo, após interposição do agravo, proferiu sentença extinguindo o processo pelo cumprimento da obrigação pelo devedor, não se mostrando cabível incluir, neste momento processual, uma obrigação que não fora requerida em momento oportuno.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.